Tribunal: TJSP
Processo: 1002104-37.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Desproporcionalidade do consumo entre os meses anteriores e os períodos impugnados – Prova do consumo a maior não realizada pela concessionária – Inadimplemento das faturas causado pela concessionária de energia elétrica – Inserção indevida de

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Desproporcionalidade do consumo entre os meses anteriores e os períodos impugnados – Prova do consumo a maior não realizada pela concessionária – Inadimplemento das faturas causado pela concessionária de energia elétrica – Inserção indevida de débito nos órgãos de proteção ao crédito reconhecida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado de acordo com o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002104-37.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada MARIA LUCIA PEREIRA PERES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-37.2018.8.26.0318 - Leme - Voto no 40708
2
VOTO No: 40708
APEL. No: 1002104-37.2018.8.26.0318
COMARCA: Leme (2a V. Cív.)
APTE.: Elektro Redes S.A. (R)
APDA.: Maria Lucia Pereira Peres (A)
ENERGIA ELÉTRICA Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral Incidência do Código
de Defesa do Consumidor Desproporcionalidade do consumo
entre os meses anteriores e os períodos impugnados Prova
do consumo a maior não realizada pela concessionária

Inadimplemento das faturas causado pela concessionária de
energia elétrica Inserção indevida de débito nos órgãos de
proteção ao crédito reconhecida Dano moral configurado -
Damnum in re ipsa Arbitramento realizado de acordo com o
critério da prudência e razoabilidade Procedência mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada cobrança excessiva,
acima da média mensal e injustificada nas faturas de setembro e
outubro de 2017 e inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito, fls. 11/12) movida por Maria Lucia Pereira Peres em face de
Elektro Redes S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 173/177,
de relatório a este integrado, para confirmar a liminar concedida initio
litis (fls. 32/34 e 41), declarar a inexistência dos débitos lançados nas
faturas de fls. 29/30, naquilo que exceder o consumo médio da autora
registrado a partir de outubro de 2017 (fls. 3 e 166 - 210 kWh/mês) e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
R$10.000,00, atualizada monetramente pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data do r.
decisum (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação, além das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-37.2018.8.26.0318 - Leme - Voto no 40708
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação (art. 85, § 2°, do CPC).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 183/211,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
A irresignação é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 212/213).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação, ancorada na inexistência de comprovação da regularidade da
medição de consumo nos meses de setembro e outubro de 2017, uma
vez que destoante da média de consumo mensal auferida em outras
medições efetuadas na residência da apelada e, ainda, a existência de
dano moral indenizável decorrente da inserção indevida de débito nos
órgãos de proteção ao crédito por inadimplência das faturas a que a
apelada não deu causa.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“Evidente a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em apreço, em razão da verossimilhança das
alegações deduzidas na inicial e da hipossuficiência técnica da autora,
motivo pelo qual defere-se a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-37.2018.8.26.0318 - Leme - Voto no 40708
4
VIII), incumbindo à concessionária de energia elétrica o ônus da prova
da regularidade das faturas de consumo dos meses de setembro e
outubro de 2017.
Assim já decidiu o STJ: 'Não ocorre a inversão
automática do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo
CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das alegações do
consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a
relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a
elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a
quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo, em razão da
assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio.'
(REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
13/12/2011).
A concessionária não logrou êxito em comprovar a
regularidade do consumo de energia elétrica nos meses de setembro e
outubro de 2017 (p. 29-30).
Após
efetuar
vistoria
unilateral
na
unidade
consumidora instalada no endereço da autora circunstância que
inviabiliza a realização de prova pericial -, a ré se limitou a sustentar
que o 'medidor está em perfeito estado de funcionamento' (p. 47).
Todavia, depois de realizada a vistoria (p. 167 -
05/01/2018), coincidentemente, os registros posteriores passaram a
ser condizentes com o histórico de consumo pretérito da unidade
consumidora da autora, conforme revelam os dados de leitura de p.
166, transparecendo nítida a normalização do consumo.
Em nenhum momento a ré apontou, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-37.2018.8.26.0318 - Leme - Voto no 40708
5
objetiva e detalhada, as razões da discrepância entre o consumo dos
meses de setembro e outubro de 2017 e o histórico de consumo
registrado desde a instalação da unidade consumidora (p. 166).
Não demonstrada, portanto, a legitimidade da
cobrança, impõe-se reconhecer a inexigibilidade de débito superior à
média de consumo da unidade consumidora da autora.
E como dito acima, em razão do não pagamento das
faturas, a autora teve o nome incluído no órgão de proteção ao crédito
(p. 26-27 e 161-162), fato consumado por ação ilícita da ré que
desaguou em dano extrapatrimonial.
O dano moral sofrido pela autora se afigura
induvidoso, entendido como aquele apto a causar constrangimento
passível de interferir no comportamento psicológico do indivíduo.
Configurada
a
indevida
inclusão
no
rol
de
inadimplentes do SCPC (p. 26-27 e 161-162), o ato lesivo à moral é
presumido, aflora naturalmente do próprio ato ilícito cometido,
dispensando-se dilação probatória.
Outro não é o caminho trilhado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
'Civil - Dano Moral - Registro no cadastro de devedores
do Serasa - Irrelevância da existência de prejuízo - A jurisprudência
desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna
da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a
responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da
violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em
concreto...'(STJ 4a T. Resp 196.024 Rel. César Asfor Rocha j.
02.03.1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-37.2018.8.26.0318 - Leme - Voto no 40708
6
Identificada a presença do dano moral, resta
identificar qual o justo valor a fixar.
Inexistindo
parâmetros
legais
a
nortear
a
quantificação do dano moral, incumbe ao juiz apurar o quantum devido,
atento às regras ordinárias de experiência, sem perder de vista as
condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
Destarte, razoável a fixação do dano moral no valor
de R$10.000,00.” (fls. 174/176).
Não há dúvida que a ofensa moral reclamada é
resultante inexorável dos transtornos e da angústia causados à apelada,
que viu seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por
inadimplemento a que não deu causa (fls. 26/27). É damnum in re ipsa, que
importuna desde logo o sujeito passivo do injusto achaque, não se
tratando de mero desassossego.
Em sentido consoante, prestigiosa doutrina apregoa
que:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil

Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, vol. 4, p. 35).
Em relação à indenização fixada para o dano moral, é
certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-37.2018.8.26.0318 - Leme - Voto no 40708
7
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (do lar, fls. 1), as circunstâncias do
caso concreto, a repercussão social do dano e, também, a capacidade
financeira da entidade ofensora.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização fixada em primeiro grau deve ser mantida,
porquanto condizente com os parâmetros e critérios acima memcionados.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica